Tribunal: CARF
Processo: 10850.722741/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722741/2016-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.522 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INFORMAÇÃO FALSA. ART. 18 DA LEI N. 10.833, DE 2003.
Constatada a inserção de informação falsa na declaração de compensação,
relativa ao crédito apurado, aplica-se a multa de 150%, prevista no caput e § 2o
do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, pela não homologação da compensação
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INFORMAÇÃO
FALSA.
PROCESSO
PRINCIPAL.
DECISÃO
DEFINITIVA. LANÇAMENTO.
A multa isolada de que trata o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, é cabível tão somente em razão de existência de ato de não homologação
de compensação apresentada com falsidade, não havendo previsão legal para
que se aguarde decisão administrativa definitiva sobre o procedimento de
compensação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
REVERSÃO
DE
GLOSA.
CANCELAMENTO
PROPORCIONAL DA PENALIDADE.
A multa isolada de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833,
de 2003, aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, deve ser cancelada na mesma proporção das glosas revertidas
no processo que trata da homologação da declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que a multa subsista apenas em relação aos débitos cuja
não homologação da compensação tenha sido confirmada no processo onde se discute o pedido
de ressarcimento e as compensações declaradas. Os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722741/2016-63
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

Neto, Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire Martins acompanharam pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a ora recorrente para
exigência de multa isolada de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, pelas compensações indevidas efetuadas em declarações apresentadas com falsidade.
De acordo com o Termo de Verificação de Infrações, na análise do pedido de
ressarcimento, discutido em processo próprio juntamente com as DCOMP a ele associadas,
apurou-se um saldo de crédito das Contribuições inferior ao pleiteado, o que resultou na
homologação parcial das compensações declaradas.
Ainda segundo o Termo de Verificação de Infrações, das análises efetuadas no
processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações declaradas, explicitadas
na Informação Fiscal e no Despacho Decisório lá produzidos e juntados ao presente processo,
restou confirmada a inserção de informações falsas nas declarações de compensação que
ensejaram o lançamento da multa aqui discutida.
Tendo sido devidamente cientificada, a ora recorrente apresentou,
tempestivamente, Impugnação ao Auto de Infração, onde argumentou:
a) que o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, busca sancionar o
contribuinte que promova compensação que, para além de indevida, seja
objeto de falsidade de declaração (ou declaração falsa);
b) que está defendendo o procedimento adotado, relativamente às declarações de
compensação que ensejaram a aplicação das multas, pelas razões expostas na
manifestação de inconformidade apresentada no processo onde se discute o
crédito tributário;
c) que, quando muito, há “compensação indevida”, face os motivos lá aduzidos,
mas nunca “falsidade de declaração”;
d) que, para a Fiscalização, a simples compensação ainda em discussão no
âmbito administrativo seria elemento bastante para a caracterização do ilícito
previsto no dispositivo legal citado;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

e) que o Auto de Infração é improcedente por ausência de tipicidade de conduta;
f)
que a discussão acerca da legitimidade ou não do procedimento efetuado nos
autos onde se discute o crédito tributário equivale, quando muito, à hipótese
de compensação indevida, que, por si só, é objeto de penalidade outra, mais
branda;
g) que o aproveitamento de “tributo por intermédio de compensação com a qual
não concorda o Fisco” está longe de caracterizar hipótese de “declaração
falsa” ou “falsidade de declaração”, sendo suficiente, apenas, para configurar
“compensação indevida”, na medida em que realizada, quando muito, em
desconformidade com a legislação;
h) que se houve falsidade de declaração, essa ocorreu com os terceiros que
venderam matéria-prima para a Impugnante, as quais a Fiscalização designou
de “noteiras”;
i)
que em relação à Impugnante, a fiscalização não colacionou sequer uma única
prova direta capaz de demonstrar a sua efetiva participação no suposto
“esquema”, conforme demonstrado na manifestação de inconformidade
apresentada nos autos do processo onde se discute o crédito tributário;
j)
que a inexistência de prova direta da prática da infração que se imputa ao
contribuinte exclui por completo qualquer possibilidade de aplicação de multa
qualificada;
k) que o fato que autorizaria a aplicação de multa qualificada – prática de atos
de interposição fraudulenta de pessoas jurídicas pela Impugnante – é
desconhecido, sendo que a sua suposta existência é imaginada pela
Fiscalização em vista de indícios que não são dotados dos requisitos mínimos
de gravidade, precisão e concordância;
l)
que a multa isolada de 150% de que se trata só seria eventualmente aplicável
para os pedidos de compensação não homologados de forma definitiva, nos
quais restasse demonstrada, de forma cabal, a falsidade de declaração, o que
não se aplica ao caso em questão, tendo em vista que os pedidos de
compensação que deram origem ao auto de infração ainda são objeto de
discussão em processo próprio;
m) que a norma que embasou a autuação fiscal enquadra-se no conceito de
sanção política, uma vez que comina penalidade desproporcional e
desarrazoada ao exercício do direito de petição, obsta e/ou restringe o acesso
aos órgãos da Receita Federal do Brasil e, por fim, ofende o direito ao devido
processo legal pela presunção de configuração de ilícito pelo contribuinte,
previamente à análise meritória;
n) que a cominação de multa de 150% pela simples não homologação de
declaração de compensação em análise perfunctória e passível de reversão
afronta o princípio constitucional da proporcionalidade; e
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

o) que são legítimas as compensações efetuadas.
A DRJ, de forma unânime, julgou improcedente a Impugnação, tendo se ancorado
nos seguintes fundamentos:
a) que o processo onde foi reconhecido um direito creditório inferior ao
pleiteado, com a homologação parcial das compensações declaradas, e que
acabou gerando a aplicação da multa isolada de 150% aqui discutida, foi
julgado na mesma sessão de julgamento do presente processo, sendo que os
argumentos da interessada não foram aceitos, tendo sido mantidas as glosas
dos créditos e o resultado de não homologação das DCOMP apresentadas;
b) que o objeto do litígio está delimitado na multa isolada aplicada em
decorrência de compensação indevida, uma vez que as matérias relacionadas
às declarações de compensação já foram examinadas no processo onde se
discute o direito creditório, que não serão aqui reanalisadas;
c) que o suposto direito creditório informado nas declarações de compensação
decorre de simulação de operações de compra de matéria-prima (café), como
se ocorridas de comerciais atacadistas, o que propiciava à Cocam o crédito
integral das Contribuições, ao invés do crédito presumido a que teria direito
pela aquisição de insumos diretamente dos produtores rurais ou cerealistas;
d) que Adilson Marques Sant ́Ana, empregado responsável pelo setor de
compras da ora recorrente, e Vicente Chiavolotti, Diretor Estatutário com
poderes de gerência e administração, foram condenados pelo crime de
estelionato qualificado em sentença judicial prolatada em ação penal pública
incondicionada proposta pelo Ministério Público Federal;
e) que conforme o Acórdão proferido no processo onde se discute o direito
creditório e as compensações declaradas, as declarações de compensação
foram apresentadas com falsidade e grande parte das compensações
declaradas não foi homologada por insuficiência de crédito, fato que torna
obrigatória a aplicação da multa de 150% prevista no caput e § 2o do art. 18
da Lei no 10.833, de 2003;
f)
que a discussão sobre a materialidade das provas, não pode ser aqui discutida,
uma vez que analisada no processo onde se discute o direito creditório e as
compensações declaradas;
g) que o Acórdão prolatado no processo onde se discute o direito creditório e as
compensações declaradas manteve o entendimento que conduz à subsunção
às normas que permitem a aplicação da multa de 150%, objeto de discussão
neste processo;
h) que não é preciso que tenha administrativamente transitado em julgado o
mérito da análise que informou a "não-homologação" para que haja o
lançamento da multa isolada;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

i)
que, se existe uma lei específica, instituída pela entidade política competente,
nos limites da competência outorgada pela Constituição Federal,
determinando a autuação do sujeito passivo, neste caso o lançamento da
multa isolada, e, exercida pela competente autoridade tributária, nos termos
da legislação de regência, não há como se falar em sanção política, nem em
afronta aos princípios da livre iniciativa, do livre exercício da atividade
econômica e do devido processo legal; e
j)
que a DRJ está vinculada ao entendimento da RFB, expresso em seus atos
normativos, sendo impertinentes os protestos trazidos em sede de recurso
acerca do alegado vício de ilegalidade/inconstitucionalidade das disposições
contidas nas normas que regem a matéria.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário
aduzindo, em síntese:
a) que o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, busca sancionar o
contribuinte que promova compensação que, para além de indevida, seja
objeto de falsidade de declaração (ou declaração falsa);
b) que está defendendo o procedimento adotado, relativamente às declarações de
compensação que ensejaram a aplicação das multas, pelas razões expostas na
manifestação de inconformidade apresentada no processo onde se discute o
crédito tributário;
c) que, quando muito, há “compensação indevida”, face os motivos lá aduzidos,
mas nunca “falsidade de declaração”;
d) que, para a Fiscalização, a simples compensação ainda em discussão no
âmbito administrativo seria elemento bastante para a caracterização do ilícito
previsto no dispositivo legal citado;
e) que o Auto de Infração é improcedente por ausência de tipicidade de conduta;
f)
que a discussão acerca da legitimidade ou não do procedimento efetuado nos
autos onde se discute o crédito tributário equivale, quando muito, à hipótese
de compensação indevida, que, por si só, é objeto de penalidade outra, mais
branda;
g) que o aproveitamento de “tributo por intermédio de compensação com a qual
não concorda o Fisco” está longe de caracterizar hipótese de “declaração
falsa” ou “falsidade de declaração”, sendo suficiente, apenas, para configurar
“compensação indevida”, na medida em que realizada, quando muito, em
desconformidade com a legislação;
h) que o acórdão da DRJ corrobora o entendimento da recorrente ao frisar que
“(...) no âmbito do presente processo serão apreciados apenas os efeitos
decorrentes da compensação indevida e se a exigência lançada está de
acordo com a legislação vigente”.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

i)
que a DRJ tergiversa sobre os fundamentos para a aplicação da multa, pois a
mera transcrição dos argumentos do Despacho Decisório exarado no processo
onde se discute o direito creditório (quanto à razão para a homologação
parcial das compensações) não possui o condão de suprimir a necessidade de
pronunciamento/demonstração sobre a real ocorrência de “falsidade de
declaração” no acórdão recorrido, sendo necessário, para tanto, a subsunção
do fato à norma;
j)
que não houve qualquer inverdade a respeito dos créditos contestados
utilizados em compensação, o que desautoriza a penalidade cominada de
ofício;
k) que como não houve “falsidade de declaração” por parte da recorrente, jamais
poderia a Fiscalização ter aplicado a multa de 150% de que trata o art. 18,
caput e § 2° da Lei n° 10.833, de 2003, por clara ausência de tipicidade;
l)
que a conduta da DRJ de utilizar como premissa o entendimento firmado no
Acórdão prolatado no processo onde se discute o PER e as DCOMP que
ensejaram a aplicação das multas aqui discutidas, sem a reanálise da matéria,
entra e choque com o que dispõem os arts. 9o e 31 do Decreto no 70.235, de
1972;
m) que a inexistência de prova direta da prática da infração que se imputa ao
contribuinte exclui por completo qualquer possibilidade de aplicação de multa
qualificada;
n) que o fato que autorizaria a aplicação de multa qualificada – prática de atos
de interposição fraudulenta de pessoas jurídicas pela Impugnante – é
desconhecido, sendo que a sua suposta existência é imaginada pela
Fiscalização em vista de indícios que não são dotados dos requisitos mínimos
de gravidade, precisão e concordância;
o) que a multa isolada de 150% de que se trata só seria eventualmente aplicável
para os pedidos de compensação não homologados de forma definitiva, nos
quais restasse demonstrada, de forma cabal, a falsidade de declaração, o que
não se aplica ao caso em questão, tendo em vista que os pedidos de
compensação que deram origem ao auto de infração ainda são objeto de
discussão em processo próprio;
p) que a norma que embasou a autuação fiscal enquadra-se no conceito de
sanção política, uma vez que comina penalidade desproporcional e
desarrazoada ao exercício do direito de petição e ofende o direito ao devido
processo legal pela presunção de configuração de ilícito pelo contribuinte,
não podendo ser outra a conclusão senão a invalidade da aplicação dos
dispositivos ao caso em comento;
q) que a cominação de multa de 150% pela simples não homologação de
declaração de compensação em análise perfunctória e passível de reversão
afronta o princípio constitucional da proporcionalidade; e
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

r)
que as compensações efetuadas se coadunam com a legislação de regência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do objeto da lide
Conforme relatado, o presente processo trata de Auto de Infração lavrado para a
exigência da multa isolada de 150% pelas compensações indevidas efetuadas em declarações
apresentadas com falsidade, nos termos do que dispõe o caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833,
de 2003, a seguir reproduzido:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
..............................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A Fiscalização, quando da elaboração do Termo de Verificação de Infrações,
deixou muito claro que as conclusões a respeito da homologação das compensações declaradas e
da falsidade das informações inseridas nas DCOMP, elementos essenciais para o preenchimento
do tipo da multa aqui discutida, foram trazidas do processo onde se discute o pedido de
ressarcimento e as compensações declaradas, tendo sido juntados aos autos, por isso mesmo, a
Informação Fiscal e o Despacho Decisório lá produzidos.
Em outras palavras, a multa discutida no presente processo foi lavrada em razão
do fato de que, no processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações
declaradas, se chegou à conclusão de que foram inseridas informações falsas nas Declarações de
Compensação apresentadas, bem como que não havia crédito suficiente para as compensações
declaradas, o que resultou em uma decisão de homologação parcial.
Há, pois, um claro vínculo por decorrência entre o presente processo e aquele
onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações declaradas, de tal forma que não
cabe neste processo a discussão a respeito do mérito do direito creditório, se está correta ou não a
decisão de não homologação integral das compensações declaradas ou mesmo se foram ou não
inseridas informações falsas nas DCOMP. Todas essas são matérias que foram discutidas em
processo específico, e a sua reanálise no presente julgamento só traria insegurança jurídica, com
o risco de alcançarmos decisões divergentes em relação a um mesmo fato.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

Por isso, qualquer decisão exarada naquele processo, no sentido de ampliar a
homologação das compensações declaradas, ou mesmo de afastar qualquer falsidade nas
informações prestadas, deverá repercutir neste processo.
Então, o que cabe no presente julgamento é verificar, a partir das conclusões a que
se chegou no processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações declaradas,
sem que haja a reanálise do mérito, se todos os elementos do tipo se encontram presentes pra que
a multa possa subsistir.
Esse foi o mesmo entendimento adotado pela DRJ em seu julgamento, que assim
deixou consignado:
Inicialmente, insta informar que o Processo Administrativo n° (...), no qual ocorreram as
não-homologações e gerou a aplicação da multa isolada de 150%, foi julgado nesta
Sessão de Julgamento da 11a Turma, sendo que os argumentos da interessada não foram
aceitos, mantendo-se as glosas dos créditos e o resultado da não-homologação das
DComp apresentadas, conforme contido no Despacho Decisório analisado naquele
processo.
Também, cabe delimitar o objeto do litígio, que se refere à multa isolada aplicada em
decorrência de compensação indevida, uma vez que as matérias relacionadas às
declarações de compensação propriamente ditas já foram examinadas no processo acima
referido. Assim, no âmbito do presente processo serão apreciados apenas os efeitos
decorrentes da compensação indevida e se a exigência lançada está de acordo com a
legislação vigente.
Do preenchimento dos elementos do tipo
A recorrente discorre sobre a sanção tributária dizendo que ela só pode ser
considerada válida quando a sua hipótese de incidência consistir na prática de um ilícito,
dependendo sua aplicação concreta, por força do princípio da tipicidade, da perfeita subsunção
da conduta praticada pelo agente à conduta-tipo, tal qual descrita no plano normativo.
Explora o disposto no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, para
aduzir que a norma busca sancionar o contribuinte que promova compensação que, para além de
indevida, seja objeto de falsidade de declaração (ou declaração falsa), de tal forma que a
aplicabilidade da sanção é deflagrada somente se presentes, cumulativamente, os dois elementos
materiais que delineiam a conduta-tipo apenada pela norma: (i) o procedimento de compensação
adotado pelo contribuinte deve ser indevido; e (ii) praticado com o uso de declaração falsa.
Critica o fato de que as DCOMP que geraram a multa prevista no art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, ainda estão sendo discutidas em outro processo, tendo ela exposto suas razões,
que comprovariam a licitude do procedimento, na manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário lá apresentados.
Afirma que a Fiscalização faz confusão entre os requisitos para aplicação da
penalidade, quais sejam, a “compensação indevida” e a “falsidade de declaração”, residindo
nisso a ilegitimidade da aplicação da multa ao caso e, consequentemente, a manifesta
improcedência do Auto de Infração, por ausência de tipicidade da conduta.
Reclama que a DRJ tergiversa sobre os fundamentos para a aplicação da multa,
pois a mera transcrição dos argumentos constantes no Despacho Decisório (quanto à razão para a
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

homologação parcial das compensações) não possui o condão de suprimir a necessidade de
pronunciamento/demonstração sobre a real ocorrência de “falsidade de declaração” no Acórdão
recorrido, sendo necessário, para tanto, a subsunção do fato à norma.
Acrescenta que a “falsidade de declaração” teria se concretizado somente se ela
tivesse feito constar da documentação fiscal pertinente ao pedido de compensação informação
inverídica quanto ao valor do crédito a ser aproveitado ou mesmo decorrente de aquisição de
mercadoria não existente, ou, em outras palavras, se ela tivesse mentido sobre a operação, o que
não ocorreu, pois não há naquele processo elementos que demonstrem o efetivo benefício da
recorrente, além daquele que teria sido auferido em conformidade com a legislação.
Traz ainda como argumento o fato de que as fornecedoras (classificadas pela
Fiscalização como “noteiras”) eram empresas idôneas no momento das aquisições das
mercadorias, tendo sido declaradas inidôneas apenas posteriormente aos fatos considerados.
Assevera não ter havido falsidade no preenchimento das declarações de
compensação, mas sim a indicação de créditos que ela considerava ter efetivo direito, o que
desautoriza a penalidade cominada de ofício.
Conforme bem pontua a recorrente, a aplicação da multa prevista no caput e § 2o
do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, depende do preenchimento de dois requisitos previstos em
seu tipo: (i) que a compensação não tenha sido homologada; e (ii) que se comprove falsidade na
declaração apresentada.
E esses dois requisitos foram objeto de análise no processo onde se discute o
pedido de ressarcimento e as compensações declaradas, que já foi julgado neste Conselho, de tal
forma que, como já adiantado no tópico “do objeto da lide”, aplicaremos no presente processo as
conclusões a que lá se chegou.
Sobre a homologação das compensações, é possível ver no Acórdão de Recurso
Voluntário prolatado no processo que deu origem ao presente Auto de Infração que, não obstante
terem sido revertidas as glosas relativas aos custos com frete na aquisição de insumos e aos
custos de aquisição de combustíveis, óleo diesel e óleo lubrificante, bem como aquela relativa ao
crédito presumido pela aquisição de insumos de empresas cerealistas ou que exerçam atividade
agropecuária, dentro dos percentuais estabelecidos por lei, tantas outras foram mantidas, de tal
forma que remanesce, após o julgamento em segunda instância, débitos declarados que não
tiveram as suas compensações homologadas. Preenchido, portanto, o primeiro requisito para a
aplicação da multa prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
Quanto ao segundo requisito, não obstante a recorrente se esforçar em defender
que as práticas narradas e reconhecidas no bojo do processo correlato configuram, quando muito,
mero descumprimento à lei e, consequentemente, hipótese de compensação indevida, e não de
falsidade de declaração, não foi essa a conclusão a que chegaram, de forma unânime, os
Conselheiros que julgaram a matéria naquele processo. Para eles, a fraude que permitiu o
aproveitamento do crédito integral na aquisição de insumos, ao invés do crédito presumido que
seria aplicável, foi, juntamente com a participação da recorrente no esquema, devidamente
comprovada nos autos:
Em suma, há nos autos farta comprovação do esquema de interposição fraudulenta de
empresas de “fachada”, utilizadas como intermediárias fictícias na compra de café de
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

pessoas físicas (produtores/ maquinistas), com o evidente objetivo de se apropriar
ilicitamente do valor integral dos créditos em questão.
Dado esse contexto fático-probatório, chega-se a conclusão que a recorrente não agiu
como compradora de boa fé em todas as aquisições realizadas de pessoas jurídicas
inidôneas. Ao contrário, os fatos relatados nos autos, respaldados no amplo acervo
probatório colhido no âmbito das citadas operações, demonstram que a recorrente não
só tinha conhecimento, como contribuiu, de forma efetiva, para criação e funcionamento
do citado esquema de fraude, tendo dele se beneficiado ou tentado se beneficiar,
mediante a apropriação indevida de créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins calculados sobre aquisições simuladas das “pseudo-atacadistas” de café em
grão.
Por todas essas razões, deve ser mantida a glosa integral da parcela dos créditos
excedente ao valor do crédito presumido agropecuário, conforme determinado pela
fiscalização e mantido nos julgamentos anteriores.
Inclusive, conforme pode ser visto no excerto do voto condutor do Acórdão de
Recurso Voluntário acima reproduzido, a comprovação da fraude, e, consequentemente, da
falsidade inserida nas declarações de compensação apresentadas, foi a razão pela qual se
manteve a glosa integral da parcela dos créditos excedente ao valor do crédito presumido
agropecuário.
Diante disso, é de se reconhecer que foram preenchidos todos os requisitos do tipo
para a aplicação da multa prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, de tal
forma que não procedem as razões recursais apresentadas pela recorrente.
Não obstante, tendo em vista que o julgamento de segunda instância do processo
onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações declaradas reverteu parte das
glosas feitas pela Fiscalização, o presente Auto de Infração deve ser reduzido na mesma
proporção das glosas lá revertidas.
Da fundamentação exclusivamente em presunções
A recorrente busca que se reconheça a improcedência do Auto de Infração lavrado
para a aplicação da multa de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003,
alegando que o processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações
declaradas foi fundamentado exclusivamente em presunções.
Reclama não ter sido colacionada aos autos uma única prova direta capaz de
demonstrar sua efetiva participação no suposto “esquema”.
Diz que a conduta da DRJ, que se absteve de realizar no presente caso a
necessária correlação entre as atos praticados pelas “noteiras” e a recorrente, entra em choque
com o que dispõem os arts. 9° e 31 do Decreto n° 70.235, de 2010, que determinam que os
procedimentos devem ser instruídos com todos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito, assim como as decisões de primeira instância devem expor os
fundamentos legais e conclusões, o que não ocorreu.
Mas não tem razão a recorrente, que busca, a partir dessas razões recursais, trazer
para o presente processo a discussão sobre uma matéria que tem o seu lugar de análise e de
julgamento em outro processo, onde o Colegiado já se posicionou, de forma objetiva, no sentido
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

de afastar as alegações de uso de meras presunções na fundamentação para negar o direito
creditório.
Observe-se o excerto a seguir, extraído do Acórdão de Recurso Voluntário
prolatado no processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações declaradas:
A recorrente alegou que a fiscalização se baseara em meras presunções para negar o seu
direito subjetivo de apropriar-se do valor integral dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep.
Sem a razão a recorrente. A glosa realizada pela fiscalização foi fundamentada no fato
de que as notas fiscais de aquisição de café em grão, emitidas pelas denominadas
empresas “noteiras”, representavam mera dissimulação da operação de compra do café
em grão dos produtores rurais ou maquinistas, pessoas físicas, não contribuintes da
Contribuição para o PIS/Pasep. E nesta condição, tais operações fazia jus apenas a
parcela do crédito presumido agropecuário, previsto no art. 8o, § 3o, III, da Lei
10.925/2004.
Esse procedimento fiscal encontra-se respaldo em sólidos elementos de provas colhidos
no âmbito das referidas operações, conforme anteriormente demonstrado. Logo,
diferentemente do que alegou a recorrente, há sim provas robustas e idôneas,
colacionadas aos autos, que comprovam que as notas fiscais apresentadas pela
recorrente, para comprovar do aquisição do café em grão, diretamente das empresas
“pseudo-atacadistas”, na verdade, representam a real operação de compra do produto.
Com efeito, tais provas demonstram que as referidas notas fiscais foram compradas no
mercado negro de compra e venda do referido documento, artificialmente criado a partir
do ano de 2002, com o único propósito de gerar ilicitamente crédito das citadas
contribuições e fraudar o pagamento do Funrural.
Também não procede a alegação da recorrente de que não há nos autos nenhuma prova
idônea da sua participação no esquema de fraude em referência, pois, as próprias notas
fiscais por ela colacionadas aos autos representam a prova cabal da sua participação no
esquema e que, certamente, seria uma das principais beneficiárias, se não fosse revelada
e comprovada a fraude, antes de proferida a decisão definitiva sobre os seus pedidos de
ressarcimento.
Vale ressaltar a comprovação de dolo específico praticado por prepostos da Cocam,
condenados pela prática de crimes, em ação movida pelo Ministério Público Federal, em
face de Adilson Marques Sant’Ana, responsável pelo setor de compras da recorrente e
Vicente Chiavolotti, Diretor Estatutário, vejamos:
..............................
Dessarte, nada a prover na matéria.
Da pendência de análise das DCOMP
A recorrente defende que a multa isolada de 150% discutida no presente processo
só seria eventualmente aplicável para os pedidos de compensação não homologados de forma
definitiva, nos quais restasse demonstrada, de forma cabal, a falsidade de declaração, o que não
se aplica ao caso em questão, tendo em vista que os pedidos de compensação que deram origem
ao auto de infração ora impugnado ainda são objeto de discussão em processo próprio.
Defende que, embora o inciso III do art. 151 do CTN mencione que as
reclamações e os recursos previstos no processo tributário administrativo suspendem a
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

exigibilidade do crédito tributário, o que a norma estabelece em verdade é a sua inexistência até
o encerramento de referido procedimento.
Por isso pede o cancelamento imediato da penalidade ora recorrida.
Mas também aqui não há como se dar razão à recorrente. O próprio art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003, mais especificamente em seu § 3o, admite a existência simultânea de uma
impugnação da multa discutida no presente processo e de uma manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação, contrariando qualquer argumentação que possa ser
trazida pela recorrente no sentido de que o Auto de Infração para a constituição da multa isolada
só poderia ser lavrado após a decisão definitiva no processo em que se discute a homologação
das compensações declaradas.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
..............................
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Assim, está correto o procedimento adotado pela fiscalização em relação à
lavratura do Auto de Infração para a constituição da multa isolada antes de proferida uma
decisão definitiva no processo em que se discute a homologação das compensações declaradas,
não restando caracterizada, portanto, a alegada ilegitimidade no lançamento que pudesse ensejar
o seu cancelamento.
Não obstante, é preciso esclarecer que, no momento em que se realiza esse
julgamento, já há uma decisão administrativa definitiva no processo onde se discute o pedido de
ressarcimento e as compensações declaradas, que deverá repercutir, inevitavelmente, no presente
processo, uma vez que o motivo da lavratura do Auto de Infração aqui combatido é justamente a
não homologação das compensações declaradas, ainda em discussão naquele processo.
Nesse sentido, não se confirma a alegada ilegitimidade no lançamento apontada
pela recorrente.
Da caracterização da sanção política
A recorrente define sanções políticas como sendo medidas punitivas com o
objetivo de coagir os particulares ao pagamento de tributos através da limitação dos seus direitos,
e diz que a norma que embasou a autuação fiscal ora recorrida enquadra-se indubitavelmente
nesse conceito, uma vez que comina penalidade desproporcional e desarrazoada ao exercício do
direito de petição e ofende o direito ao devido processo legal pela presunção de configuração de
ilícito pelo contribuinte, não podendo ser outra a conclusão senão a invalidade da aplicação dos
dispositivos ao caso em comento.
A DRJ, ao analisar essa matéria, se posicionou no sentido de que, “se existe uma
lei específica, instituída pela entidade política competente, nos limites da competência outorgada
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

pela Constituição Federal, determinando a autuação do sujeito passivo, neste caso o lançamento
da multa isolada, e, exercida pela competente autoridade tributária, nos termos da legislação de
regência, não há como se falar em sanção política, nem em afronta aos princípios da livre
iniciativa, do livre exercício da atividade econômica e do devido processo legal”.
A recorrente, em cima das observações feitas pela DRJ, diz que em momento
algum questionou a validade da norma que dispõe sobre a aplicação da multa de 150% (Lei no
10.833, de 2003), mas questiona a afirmação de que ela teria sido aplicada por órgão competente.
Para a recorrente, essa afirmação não se coaduna com os fatos e provas carreados ao processo
correlato, tendo em vista a ausência de comprovação de “evidente intuito de fraude”.
Apesar de extremamente confusos os argumentos da recorrente em relação a essa
matéria, o que ela parece ter querido defender é que a sanção política estaria caracterizada em
razão de que, no seu entendimento, a autuação estaria baseada em meras presunções, e não em
robustos elementos de prova.
Sem a necessidade de se entrar no mérito do que efetivamente caracteriza uma
sanção política, convém que se destaque que esse argumento trazido pela recorrente de que a
Fiscalização baseou todas as suas conclusões em meras presunções já foi anteriormente afastado
no tópico que trata especificamente dessa matéria (“da fundamentação exclusivamente em
presunções”), de tal forma que, não existindo a premissa levantada pela recorrente, resta afastada
a conclusão a que ela pretendia chegar, qual seja, de que multa aqui discutida, nos termos em que
foi aplicada, caracterizaria uma sanção política.
Assim, também nesse tópico não há nada a ser dado provimento.
Da afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade
A recorrente reclama que “a cominação de multa de 150% pela simples não
homologação de declaração de compensação em análise perfunctória e passível de reversão
afronta o princípio constitucional da proporcionalidade (com efeito, não se tem certeza se
efetivamente ocorreu uma falsidade de declaração)”, e defende que esse raciocínio está fundado
“na doutrina e entendimento do STF de que o princípio do não confisco em matéria tributária
(art. 150, IV) aplica-se da mesma forma às multas punitivas”.
Apesar do título sob os quais foram postos esses argumentos no Recurso
Voluntário (afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade), a recorrente parece ter se
insurgido não exatamente contra a multa prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, mas sim contra a aplicação da multa no caso concreto. Para a recorrente, a afronta ao
princípio constitucional da proporcionalidade teria ocorrido pelo fato de a Fiscalização ter
lavrado o Auto de Infração para a exigência da multa de 150% sem que houvesse a comprovação
do “evidente intuito de fraude”.
Novamente sem razão a recorrente, que traz uma nova roupagem (afronta ao
princípio constitucional da proporcionalidade) para discutir uma mesma matéria que permeia
grande parte das razões recursais apresentadas, qual seja, a alegada falta de comprovação da
fraude perpetrada.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

Já vimos nos tópicos anteriores que o Acórdão de Recurso Voluntário prolatado
no processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações declaradas é claro ao
concluir que, além de haver “farta comprovação do esquema de interposição fraudulenta de
empresas de “fachada”, utilizadas como intermediárias fictícias na compra de café de pessoas
físicas (produtores/ maquinistas), com o evidente objetivo de se apropriar ilicitamente do valor
integral dos créditos” das Contribuições, “os fatos relatados nos autos, respaldados no amplo
acervo probatório colhido no âmbito das citadas operações, demonstram que a recorrente não só
tinha conhecimento, como contribuiu, de forma efetiva, para criação e funcionamento do citado
esquema de fraude”.
Além disso, não se pode ignorar o fato de que o Diretor Estatutário da recorrente,
juntamente com o responsável pelo setor de compras, foram condenados pela prática de crimes,
em ação movida pelo Ministério Público Federal.
Dessa forma, nada a prover na matéria.
Da legitimidade das compensações
A recorrente argumenta, por fim, que deve ser reconhecida a improcedência da
autuação, na medida em que são legítimas as compensações declaradas, que, pelos motivos
expostos no processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações declaradas,
se coadunam com a legislação de regência.
Mas não foi a essa conclusão a que chegaram os i. Conselheiros que julgaram o
recurso voluntário no processo correlato. No Acórdão lá prolatado foram mantidas várias das
glosas efetuadas pela fiscalização, inclusive aquelas relativas à fraude apontada e comprovada
pela fiscalização, de tal forma que não há como se reconhecer, no presente processo, a alegada
legitimidade das compensações.
Quanto à preocupação da recorrente de que o presente processo seja ao menos
suspenso até o julgamento definitivo do processo onde se discute a legitimidade das
compensações, entendo restar superada, uma vez que lá já foi proferida decisão administrativa
definitiva.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
que a multa subsista apenas em relação aos débitos cuja não homologação da compensação tenha
sido confirmada no processo onde se discute o pedido de ressarcimento e as compensações
declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.722741/2016-63

Fl. 281
DF CARF MF
Original